Tribunal: STF
Processo: RE 1593457
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Estado do Ceará interpõe recurso extraordinário com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da 3ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, assim ementado:

“Direito constitucional, administrativo e processual civil. Apelação. Ação anulatória de ato administrativo. Concurso público. Anulação de questão. Possibilidade. Erro grosseiro. Conteúdo não previsto no edital. Impugnação ao valor da causa. Preclusão. Apelação conhecida e não provida. 
I. Caso em exame 
1. Apelação cível em face da sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, para o só fim de anular as questões de nºs 19 e 38 da prova Tipo “B”, aplicada para o cargo de Soldado da Polícia Militar do Ceará, no concurso público regido pelo Edital nº 001/2022. 
II. Questão em discussão 
2. Consiste em aferir a higidez da sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, com o fim de anular as questões de nºs 19 e 38 da prova Tipo “B”, aplicada para o cargo de Soldado da Polícia Militar do Ceará, no concurso público regido pelo Edital nº 001/2022, com a respectiva concessão à parte autora da pontuação correspondente. 
III. Razões de decidir 
3. É pacífico o entendimento de que a intervenção do Judiciário na avaliação das provas e etapas de um concurso público somente tem cabimento em hipóteses excepcionais, desde que presente erro grosseiro ou flagrante ilegalidade. Tema nº 485/STF. 
4. Na hipótese dos autos, é possível observar a existência de erro grosseiro no gabarito adotado pela banca examinadora, visto que a alternativa considerada pela banca como correta para a questão 19 não corresponde ao resultado do cálculo concernente ao enunciado da questão. Precedentes do TJCE. 
5. Sendo flagrante a ilegalidade perpetrada pela banca examinadora, é possível a intervenção do Poder Judiciário no caso para declarar a nulidade da questão controvertida. 
6. Quanto à questão de nº 38, o conteúdo abordado pela banca não está especificamente previsto no edital. 
7. Acerca da impugnação ao valor da causa, essa resta descabida, tendo em vista a ocorrência de preclusão. 
IV. Dispositivo 
8. Recurso conhecido e desprovido.” (e-doc. 30)

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 34).
Sustenta o recorrente violação dos artigos 2º; 5º, caput; e 37, caput e inciso II, da Constituição Federal, bem assim da tese firmada no julgamento do Tema 485 da repercussão geral.
Afirma que "[a]o Poder Executivo, por meio da comissão do concurso e da banca examinadora contratada, cabe a discricionariedade técnica para definir o conteúdo programático, elaborar as questões e estabelecer os critérios de correção, aferindo o mérito dos candidatos", cabendo ao Poder Judiciário se imiscuir apenas quando identificado erro grosseiro ou teratologia, o que não se verifica na hipótese. 
Argumenta, ainda, que o alcance subjetivo do provimento jurisdicional recorrido representa "solução [...] teratológica e cria um 'privilégio odioso', já que [o] autor, que não logrou acertar a questão conforme o gabarito da banca, foi beneficiado por uma decisão judicial que o coloca em situação de vantagem desproporcional em relação a milhares de outros candidatos que, submetidos exatamente à mesma prova e ao mesmo gabarito, também erraram a referida questão, mas não ingressaram em juízo".
Admitido o apelo extremo, os autos foram remetidos ao STF.
Decido. 
A irresignação não merece prosperar, uma vez que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE nº 632.853/CE, cuja repercussão geral da matéria constitucional nela examinada já havia sido reconhecida pela Suprema Corte, firmou a tese de que “os critérios adotados por banca examinadora de um concurso não podem ser revistos pelo Poder Judiciário”, sendo permitido, tão somente, a realização de juízo de compatibilidade do conteúdo de questões do concurso com o previsto no edital do certame. O acórdão desse julgamento recebeu a seguinte ementa:

“Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público.  Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido” (Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 29/6/15).

No caso em tela, o Tribunal de origem assentou expressamente a existência da excepcionalidade prevista na orientação fixada por esta Corte, consignando, nos termos do voto condutor do acórdão (e-doc. 30, p. ), o que se segue:

“Conforme depreende-se dos autos, o cerne do presente feito consiste na análise de erro flagrante no gabarito apresentado pela banca na questão de nº 19 e de abordagem de conhecimento que exorbita o conteúdo programático na questão de nº 38 da prova de tipo B do concurso público para o provimento do cargo de Soldado da Polícia Militar do Estado do Ceará, regrado pelo Edital nº 01/2022 – SSPSS/AESP de 07/10/2022. 
O edital de um concurso consiste no instrumento normativo da seleção pública, ao qual se vinculam a Administração e os candidatos, apenas podendo ser descumprido quando incorre em infração legal. 
Assim, uma vez estabelecidas e publicadas as regras que regulamentarão o certame, elas devem ser obedecidas tanto por quem as editou, quanto por quem a elas se submete, é o nominado princípio da vinculação ao edital. 
Nesse trilhar, é assente na doutrina e na jurisprudência que as disposições editalícias dos concursos públicos inserem-se no âmbito do poder discricionário da Administração Pública, entretanto, não estando isentas de apreciação pelo Judiciário, acaso comprovada ilegalidade ou inconstitucionalidade nos juízos de oportunidade e conveniência, encontrando-se, portanto, a lei interna do certame subordinada à norma de regência, sendo peremptoriamente vedado restringir ou ampliar situações não previstas na respectiva legislação.
[...]
Já no que pertine à questão de nº 38 do mesmo caderno de provas, cumpre inicialmente transcrevê-la: 
38. Sabe-se que, no serviço público, a área de contratos demanda muita cautela, já que o menor erro pode gerar prejuízos de toda ordem para a Administração. Assim, se determinado gestor público indicar um preposto desidioso para integrar a Comissão de Licitação e Contratos, está-se diante de: A) culpa in custodiendo. B) culpa impessoal. C) culpa in eligendo. D) culpa motivacional. E) culpa in omittendo.

Deve ser salientado que, para resolução da questão, era exigido do candidato conhecimentos acerca da responsabilidade do gestor público, conteúdo esse que não veio expresso no edital. Para que se possa aferir, transcreve-se esse: 
[...]
Dessa forma, não merece reparo a sentença de primeiro grau, visto que decidiu dentro dos limites impostos pelas partes, devendo ser mantido o reconhecimento da nulidade das questões contestadas, com a contabilização dos pontos respectivos. 
Diante do exposto e fundamentado, com base nos fatos e fundamentos jurídicos apresentados, conheço da apelação cível, mas para negar-lhe provimento, mantendo inalterada a sentença impugnada. ”.

Assim, verifica-se que o Tribunal de origem não se afastou da orientação jurisprudencial consolidada por este Supremo Tribunal, sendo certo, igualmente, que ultrapassar o entendimento firmado pela Corte de origem demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e das cláusulas do edital que rege o certame, o que se mostra incabível em sede de recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 279 e 454/STF. A propósito :

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito administrativo. Concurso público. Prova objetiva. Questões em desconformidade com o conteúdo programático constante no instrumento convocatório do certame. Anulação. Possibilidade. Fatos e provas. Reexame. Cláusulas editalícias. Análise. Impossibilidade. Precedentes. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido da possibilidade do controle jurisdicional da legalidade do concurso público quando verificado o descompasso entre as questões cobradas em prova e o conteúdo programático descrito no edital. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a interpretação das cláusulas do edital do certame. Incidência das Súmulas nºs 279 e 454/STF. 3. Agravo regimental não provido” (ARE nº 839.653/RO-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 19/6/15). 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES. EXISTÊNCIA DE ERRO GROSSEIRO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS DE EDITAL. SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE nº 899.311/PE, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 6/11/15). 
 
“DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. AVALIAÇÃO DE TÍTULOS. 1. Candidato que pretende computar estágios realizados depois da formatura como “estágio curricular”, para o fim de obter pontuação por títulos previstos em edital de concurso público, já que não havia estágio curricular à época de sua graduação. 2. A banca examinadora valeu-se da Lei nº 6.494/1977 para definir “estágio curricular”. 3. Os critérios adotados por banca examinadora de concurso não devem ser revistos pelo Judiciário, salvo se houver ilegalidade ou inconstitucionalidade, o que não é o caso. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento”. (RMS nº 25.267-AgR/DF, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 24/8/16).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. COMPATIBILIDADE DO CONTEÚDO DAS QUESTÕES COM O EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL, DE PROVAS E DE CLÁUSULAS DO EDITAL: SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.228.031-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/3/2020).

Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 18 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente